Tribunal: TJDFT
Processo: 0723992-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723992-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELISMAR DE CASTRO BOA SORTE D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0717581-17.2020.8.07.0001. A decisão agravada possui o seguinte teor: “A parte ré opôs embargos de declaração (ID 129665005) em face da decisão de ID 128823678. Como é cediço, os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na hipótese dos autos, a decisão hostilizada deve ser retocada a fim de elidir omissão quanto ao pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central, o qual passo a apreciar nesta. Pois bem. Tem-se no caso litisconsórcio facultativo, e não necessário, de modo que inexiste obrigatoriedade de chamamento ao processo da União e/ ou do Banco Central quando os devedores solidários já participaram do processo de conhecimento, razão pela qual, indefiro o pedido. Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR RBITRAMENTO. BANCO DO BRASIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO E O BANCO CENTRAL. FACULTATIVO E NÃO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO CONSTITUÍDA DE FORMA SOLIDÁRIA. OPÇÃO DO CREDOR DE EXIGIR DE APENAS UM DOS DEVEDORES. ART. 275, CPC. PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TITULARIDADE DO DIREITO. PARÂMETROS PARA APURAÇÃO DO VALOR. DEFINIÇÃO NA SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATO NOVO. ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da liquidação provisória por arbitramento, que indeferiu o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do Banco do Brasil com a União e o BACEN, bem como indeferiu o pedido de que a liquidação de sentença se dê pelo procedimento comum e não por arbitramento. 1.1. O agravante alega, em suma, que é evidente o interesse remanescente da União, porque figura como cessionária dos financiamentos em que o autor alega ter havido o expurgo do diferencial inflacionário de março/1990. Defende a necessidade de liquidação pelo procedimento comum, pois necessário se faz a apreciação de diversas questões pelo Juízo, o que deve ser encarado como fatos novos. 2. Litisconsórcio passivo com a união e o banco central. Nos termos do art. 275 do CPC, ?o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto?. 2.1. O parágrafo único do mesmo artigo afirma que ?não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores?. 2.2. Assim, embora a obrigação tenha sido constituída de forma solidária em desfavor dos devedores, o credor pode exigir o adimplemento da obrigação integralmente de apenas um dos devedores, conforme autoriza o art. 275 do Código Civil. 2.3. Nesse sentido, julgados do TJDFT: ?(...) 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, a solidariedade da obrigação permite ao credor exigir seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários. 4. Tratando-se litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, não há que se falar em chamamento ao processo, notadamente porque, no âmbito do processo de conhecimento, os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo 5. Optando a parte agravante por demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito de origem, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ e 556 do STF 6. Agravo de instrumento conhecido e provido?. (07007675920218079000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 2/9/2021). 2.4. Por fim, ressalte-se que a sentença exequenda tratou o polo passivo da demanda coletiva como litisconsórcio facultativo e não necessário, por isso não há motivo para decidir de forma diferente no cumprimento de sentença. 3. Procedimento da liquidação de sentença. Observa-se da sentença exequenda que tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva. Por tanto, não há necessidade de comprovação de fato novo que não tenha sido objeto do processo de formação do título. 3.1. Portanto, o procedimento adequado ao caso é a liquidação por arbitramento (art. 510 do CPC), tendo em vista que o valor do débito será apurado por perícia contábil. 3.2. Nesse sentido, julgado deste Tribunal de Justiça: ?(...) 2. Dispensável a adoção do procedimento comum à liquidação de sentença na forma do art. 511 do Código de Processo Civil: exaustivamente definidos os elementos de composição da obrigação (inclusive no que toca aos parâmetros de atualização), sua apuração somente demandaria cálculos pelo perito (já nomeado pelo Juízo na decisão agravada) com base na documentação já apresentada pelo agravado e na documentação que será fornecida pela instituição financeira. Em outras palavras, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, adequada ao caso a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC, valor do débito a ser apurado por perícia contábil. (...)? (07095207320208070000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 19/8/2020). 4. Agravo de instrumento improvido. Publicado no PJe : 14/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Forte em tais razões, DOU PROVIMENTO aos embargos opostos, para complementar a decisão. No mais, prossiga-se nos termos da decisão de ID 1128823678. Publique-se. Intimem-se”. (ID 129706908 dos autos principais). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 37478167), que na origem trata-se de liquidação de sentença relativa a decisão (provisória) proferida na ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União, onde foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n. 8.088/90). Assim, houve a condenação solidária dos réus para a devolução dos valores cobrados indevidamente entre às diferenças de índices. Afirma que a decisão agravada, ao determinar a realização da perícia sem analisar os documentos juntados, firmou sua competência para processar e julgar a presente ação, cerceando o direito do agravante e, ainda, violando a coisa julgada o que gerará enriquecimento ilícito ao mutuário, assim, entende o agravante que restam pontos nodais a serem debatidos. Sustenta que apresentou todos os documentos para provar a verdade dos fatos, nos termos do art. 369, do Código de Processo Civil, ou seja, demonstrou que os valores não estão mais sobre sua ingerência sobre a situação atual de tais ativos, estando sob total responsabilidade da União nos termos da MP 2.196/01, de 24.08.2001, que permitiu ao Banco do Brasil a cessão à União, dos créditos referentes aos programas de alongamento Securitização e PESA (dentre outros créditos), não honrados pelo mutuário. Ressalta que o fato do crédito estar cedido a União é fato extintivo do direito do autor em fase do Banco/agravante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, com base no princípio civilista de que “o acessório segue o destino do principal” (art. 287 do Código Civil/2002). Se o valor do crédito principal está sob a titularidade da União Federal, por consequência, a responsabilidade pelo acessório (diferencial do Plano Collor) também está sob incumbência da União. Assim, ao deixar de observar tais documentos e impedir que o Banco/agravante chame a União ao polo passivo cerceia o direito a ampla defesa e contraditório, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Diz que sua insistência em chamar a União ao feito para compor o polo passivo é inclusive para que junte aos autos documentos necessários à comprovação da quitação, ou não, dos valores para a correta verificação se o mutuário efetivou o pagamento, como pretendem o Juízo a quo e o perito e conforme determina a coisa julgada, já que tais documentos são prova impossível de ser produzida/juntada pelo Banco/agravante, já que com a cessão deixou de ter qualquer ingerência sobre os créditos. Aduz que é indispensável que os demais condenados na ação civil pública de origem sejam chamados para figurar no polo passivo da presente ação, em especial a União, atual detentora e gestora do crédito, nos termos da MP 2.196-3, de 24/08/2001, não tendo o Banco do Brasil qualquer ingerência sobre os valores cedidos. Salienta que, embora as regras da solidariedade passiva (arts. 275 a 285 do Código Civil) prevejam a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda, a inclusão da União no polo passivo se deve ao fato de tais créditos terem sido cedidos. Portanto, assim como constatado pelos documentos juntados é sua responsabilidade por eventuais ressarcimentos ao mutuário. Dessa forma, tendo sido ajuizada a ação de liquidação somente em face do Banco do Brasil S.A., impõe-se o chamamento ao processo da União e do BACEN, sobretudo pelo que consta no art. 132 do Código de Processo Civil. Frisa que ao ceder os créditos para a União e, posteriormente, haver a inscrição de tais valores em Dívida Ativa, demonstram que o mutuário não possui qualquer direito a ser exigido do Banco do Brasil S.A., consequentemente, a ilegitimidade do agravante deve ser reconhecida, nos termos do art. 17 c/c 124, ambos do Código de Processo Civil. Caso não seja este o entendimento, que seja a União chamada ao polo passivo para apresentar seu interesse e juntar aos autos se houve ou não quitação dos valores para verificação se o agravado tem ou não direito ao diferencial aqui discutido. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, de modo a suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do agravo, para ver a decisão reformada no sentido de: 1) determinar que a perícia considere os documentos juntados, inclusive os que comprovam a cessão para a União, 2) considerando nos cálculos somente os valores efetivamente pagos e, caso entenda prudente, 3) seja de oficio reconhecida a ilegitimidade do agravante, extinguindo o feito. Caso não seja o entendimento, seja determinado o chamamento da União já que é a atual detentora do crédito e responsável pelos valores a serem devolvidos pelo autor, para demonstrar seu interesse e se os valores foram pagos, nos termos da coisa julgada. Preparo (ID’s 37569145 e 37569146). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0717581-17.2020.8.07.0001. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2022 16:25:51. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator